Tribunal: TJSP
Processo: 1000671-46.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória proposta pela coproprietária não possuidora contra possuidores não proprietários. Procedência. Irresignação dos réus.

PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade de prova testemunhal, já realizada na ação possessória, que tramitou entre as mesmas partes. Utilização de prova emprestada. Possibilidade de indeferimento de provas quando

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória proposta pela coproprietária não possuidora contra possuidores não proprietários. Procedência. Irresignação dos réus.

PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade de prova testemunhal, já realizada na ação possessória, que tramitou entre as mesmas partes. Utilização de prova emprestada. Possibilidade de indeferimento de provas quando presente condição suficiente a embasar o deslinde da causa.

MÉRITO. Comprovado o domínio mediante juntada de matrícula do imóvel, a única forma de se afastar a petitória, com base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título dominial, por ser forma originária de aquisição de propriedade. Caso, entretanto, em que a usucapião restou afastada por ausência do requisito temporal. Contrato de promessa de venda e compra sem registro, firmado pelos demandados com o coproprietário, que representa mero direito obrigacional, o qual não pode ser oposto à autora, que detém direito real. Imissão na posse cabível. Proprietário que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do Código Civil.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000671-46.2017.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes DIVA
MARIA MARTINS DE OLIVEIRA e CLÁUDIO MARTINS DE OLIVEIRA, é
apelada MARIA PAULA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1000671-46.2017.8.26.0281
Comarca: 1a Vara do Foro de Itatiba
Magistrada prolatora: Dra. Renata Heloisa da Silva Salles
Apelantes: Diva Maria Martins de Oliveira e Cláudio Martins de
Oliveira
Apelada: Maria Paula Gomes
Voto no 00911C
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória proposta pela
coproprietária não possuidora contra possuidores não
proprietários. Procedência. Irresignação dos réus.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Prescindibilidade de prova testemunhal, já realizada na
ação possessória, que tramitou entre as mesmas partes.
Utilização
de
prova
emprestada.
Possibilidade
de
indeferimento de provas quando presente condição
suficiente a embasar o deslinde da causa.
MÉRITO. Comprovado o domínio mediante juntada de
matrícula do imóvel, a única forma de se afastar a petitória,
com base na posse, é se demonstrado os requisitos da
usucapião, pois este teria o condão de desconstituir o título
dominial, por ser forma originária de aquisição de
propriedade. Caso, entretanto, em que a usucapião restou
afastada por ausência do requisito temporal. Contrato de
promessa de venda e compra sem registro, firmado pelos
demandados com o coproprietário, que representa mero
direito obrigacional, o qual não pode ser oposto à autora,
que detém direito real. Imissão na posse cabível.
Proprietário que tem a faculdade de usar, gozar e dispor da
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
3
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
506/513, a qual julgou PROCEDENTE a ação reivindicatória que
Maria Paula Gomes propôs contra Diva Maria Martins de Oliveira
e Cláudio Martins de Oliveira, para o fim de determinar que os
requeridos desocupem o imóvel situado na Rua Romeu Augusto
Rela, n.o 520, Bairro do Engenho, Itatiba/SP (matrícula n.o 12.316),
no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado judicial
para a desocupação forçada, se necessário com emprego de força,
inclusive arrombamento, além de constituir início de exigibilidade de
aluguel pela utilização do imóvel, tal como pleiteado às fls. 06/07.
Irresignados, apelam os réus (fls. 531/540), sustentando
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista
que pleitearam (fls. 488/492), além da juntada integral dos
depoimentos das testemunhas do processo1000039-54.2016.8.26.0281, a produção de prova
testemunhal para comprovar a posse do imóvel desde 2008, bem
como a quitação do contrato de venda e compra. Neste sentido,
asseveram que a lide foi julgada sem a devida audiência de
instrução e julgamento, o que se mostra indevido e prejudicial à
ampla defesa.
No mérito, aduzem que adentraram no imóvel após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
4
negociação de compra realizada com o sr. Eduardo, único
proprietário junto ao CRI à época, tendo pagado o preço, conforme
comprovantes de fls. 387/480. Aduzem que estes pagamentos não
se referem a locativos, mas ao preço parcelado do imóvel. Deste
modo, arrematam que houve a realização de contrato e o seu
adimplemento total, não havendo que se falar em reivindicação de
posse pela coproprietária, sem antes se anular o contrato mediante
sentença judicial transitada em julgado.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
544/548.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação petitória ajuizada por Maria Paula Gomes,
afirmando ser a coproprietária do imóvel objeto da lide, cuja
aquisição decorreu de sua relação de união estável com o Sr.
Eduardo de Farias Pamos, por força de decisão judicial havida em
processo de reconhecimento e dissolução de união estável,
devidamente averbada no registro do referido imóvel, cf. Av. R-13,
de 2 de outubro de 2009.
Após o processamento do feito, com oferecimento de
contestação (fls. 332/345), reconvenção (fls. 362/375) e réplica (fls.
359/361 e 483), as partes se manifestaram às fls. 488 e 489/492
acerca das provas que pretendiam produzir, do que se seguiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
5
sentença que julgou antecipadamente o feito (fls. 506/513).
Todavia, em que pese o inconformismo dos réus, não há que
se cogitar em nulidade do veredicto, em decorrência da ausência
de audiência de instrução e julgamento.
Isso porque, muito embora aleguem que a prova testemunhal
serviria para comprovar o tempo de posse, na ação possessória de
no 1000039-54.2016.8.26.0281, na qual figuraram as mesmas
partes, já havia sido realizada mencionada oitiva de testemunhas,
mostrando-se desnecessária a repetição da prova. No caso, houve
o aproveitamento da prova nestes autos, o que é plenamente aceito
pela doutrina e jurisprudência como prova emprestada.
Por sua vez, a quitação do mencionado contrato firmado
como sr. Eduardo é comprovada mediante prova documental, cuja
juntada foi possibilitada ao longo do feito. Logo, a pretendida
dilação probatória não estaria apta a acrescentar elementos
essenciais para o provimento jurisdicional.
Neste condão, importante ressaltar que o magistrado pode se
respaldar em seu livre convencimento para deferir ou não a
dilação de prova (art. 371 do CPC). Bem por isso, sendo o
magistrado destinatário das provas, cabe a ele aferir sobre a
necessidade ou não de outras além daquelas produzidas nos autos.
E como entendeu serem elas desnecessárias, com acerto, indeferiu-
as. Não há, portanto, que se cogitar a ocorrência de cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
6
de defesa.
No mérito, melhor sorte não socorre aos apelantes.
O registro do imóvel está em nome do Sr. Eduardo de Farias
Pasmos desde 18/07/2002 (R. 12, 18/07/2002, fl. 27), sendo que a
única modificação se deu pelo reconhecimento da união estável
com a requerente Maria Paula Gomes, o que acarretou a
declaração de copropriedade em 02/10/2009 (Av.13 e R. 14 de
02/10/2009, fls. 27 e 28).
Por sua vez, a ré apelante, sra. Diva Maria Martins de
Oliveira possui em seu favor tão somente um “instrumento
particular de promessa de compra e venda” (fls. 378), sem data e
sem qualquer registro no Cartório de Imóveis.
Em outras palavras, a recorrente possui contrato não
registrado, o que representa um mero direito obrigacional.
Apenas o registro na matrícula do imóvel é capaz de transformar a
obrigação de entregar a coisa, após o seu integral pagamento, em
um direito real de aquisição, o qual também não pode ser
confundido com o direito real de propriedade, este sim
comprovado pela autora.
Ora, a matrícula do imóvel objeto da lide, constando a autora
como coproprietária é prova suficiente do fato constitutivo do
direito alegado na inicial, tendo condão de, por si só, atender ao
preceptivo do art. 373, inciso I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
7
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
E, como já explanado, a ré não comprovou qualquer fato
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, o que lhe
competia, conforme supracitado inciso II, do Art. 273, do CPC.
Saliente-se que a única forma de se afastar a petitória, com
base na posse, é se demonstrado os requisitos da usucapião, pois
este teria o condão de desconstituir o título dominial da autora, por
ser forma originária de aquisição de propriedade.
É assente na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de
se alegar a usucapião como matéria de defesa que, aliás, decorre
do próprio sistema processual civil que admite arguir em
contestação toda a matéria de defesa (art. 300, do CPC). Além
disso, tal possibilidade restou pacificada pelo teor da Súmula 237
do E. STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa.”
Em tais hipóteses, a exceção de usucapião tem o condão de
afastar a pretensão do alegado proprietário de reaver o imóvel.
Neste sentido, à guisa de ilustração:
Cumprimento de sentença. Reivindicatória.
Acolhimento da exceção de usucapião,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
8
alegada em contestação, para julgar improcedente a ação petitória. O
reconhecimento da usucapião em tais
hipóteses apenas afasta o direito do autor
reaver o bem, mas não constitui título hábil
ao registro imobiliário, ressalvadas as
exceções previstas em leis especiais.
Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2023424-86.2013.8.26.0000; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/12/2013; Data de Registro: 08/01/2014)
APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória.
Sentença que julgou improcedente o pedido
inicial diante do reconhecimento de exceção de usucapião alegada pelos
ocupantes do imóvel. Insurgência da autora
e
dos
réus.
RECURSO
DA
AUTORA.
Pretensão de reforma da sentença para se
acolher
o
pedido
reivindicatório.
Descabimento. Requeridos que ocupam o
imóvel, ao menos, há vinte anos, tendo
construído,
no
local,
uma
residência.
Usucapião extraordinária que pode ser
arguida em matéria de defesa. Súmula n.
237 do Supremo Tribunal Federal. Autora
que não se opôs à posse exercida pelos
réus. Manutenção da sentença. Majoração,
por consequência, dos honorários sucumbenciais, devido ao trabalho
adicional do patrono dos réus em fase
recursal. Recurso desprovido. RECURSO
DOS RÉUS. Pretensão de reconhecimento
da prescrição aquisitiva a seu favor em
sede de sentença da demanda reivindicatória. Descabimento. Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
9
usucapião que possui rito especial, com
necessidade de individualização do imóvel
e de citação dos confinantes e dos entes
públicos, de sorte que seu reconhecimento
incidental na ação reivindicatória apenas se
presta à improcedência da demanda possessória proposta pela autora. Honorários advocatícios fixados em
conformidade com o disposto no art. 85,
§8o, do Código de Processo Civil. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0010549-36.2008.8.26.0084; Relator (a): José Joaquim
dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data
do
Julgamento:
13/11/2018;
Data
de
Registro:
14/11/2018)
Ocorre que, conforme bem destacado pelo juízo de origem, os
depoimentos das testemunhas Izabel Fátima dos Santos Ferraz (fl.
271 daqueles autos) e Rogério dos Santos Ferraz (fl. 272 daqueles
autos),
tomados
no
feito
no
1000039-54.2016.8.26.0281,
evidenciaram que o imóvel não foi ocupado entre 2009 a 2014, o
que prejudica o acolhimento do pleito de declaração de usucapião.
Deste modo, tendo sido a presente ação reivindicatória
ajuizada em 2017, inexiste o decurso de prazo suficiente para a
prescrição aquisitiva.
A ação reivindicatória, portanto, deve ser julgada procedente,
sendo que eventual prejuízo dos réus acerca dos valores pagos ao
sr. Eduardo, em decorrência do contrato de fls. 378, redunda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
10
perdas e danos que deve ser alvo de ação autônoma em face
daquele que lhes prejudicou em seu direito de aquisição.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a procedência da presente ação
reivindicatória.
Nos termos do Artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, majoro a verba
honorária fixada em primeiro grau, em favor do patrono do autor,
para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, anotando-
se que não cabe a fixação por equidade, com operou-se em
primeiro grau, por ausência de baixo valor dado à causa (Art. 85, 8o,
do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000671-46.2017.8.26.0281 -Voto no 00911C
11